Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-80.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708915-80.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE MAGNO RIBEIRO RECORRIDO: IRACILDA FERRAZ DA SILVA DECISÃO Homologo o pedido de desistência do RECURSO apresentado pela parte recorrente, conforme petição de ID 60382168, a teor do art. 11, XII, RITR e art. 998 do CPC. Sem custas e honorários. Intime-se. Baixem-se os autos com as devidas cautelas. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator